Tribunal: STF
Processo: Rcl 67872
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418 E À ADI 3395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão (e-doc. 02, p. 705-711) proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016629-02.2022.5.16.0004, supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI 3395 e na ADI 2418.  



    2. O Processo nº 0016629-02.2022.5.16.0004 consiste em cumprimento de sentença requerido, pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquia, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), em favor de cinco servidores abrangidos por decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022.  



    3. Na Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, o SINFUSP litigou contra o Município de São Luís/MA visando ao depósito e ao pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pela municipalidade sem concurso público, após o advento da CF/88. Inicialmente extinto sem resolução do mérito (e-doc. 02, p. 62-65), após interposição de recurso ordinário, o TRT - 16ª Região imputou condenação à municipalidade (e-doc. 02, p. 66-77). Os recursos posteriormente interpostos não lograram a reforma da decisão (e-doc. 02, p. 176-189) de modo que “a reclamação trabalhista transitou em julgado no dia 26/11/2014” (e-doc. 01, p. 1).



    4. Quando do cumprimento de sentença (Processo nº 0016629-02.2022.5.16.0004), o município de São Luís apresentou impugnação à execução (e-doc. 02, p. 431-467), que foi julgada parcialmente procedente em acórdão (e-doc. 02, p. 623-638) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Da coisa julgada inconstitucional  



    O executado pretende ver a execução suspensa e posteriormente extinta em razão da incompetência material da Justiça do Trabalho. Como admitido pelo executado, tal questão já foi apreciada tanto na sentença  quanto no acórdão e rejeitada em ambas as situações. Não cabe, pois, em sede de impugnação aos cálculos, desfazer decisão de mérito.  



    Acrescente-se que não se trata de coisa julgada inconstitucional, uma vez que os agentes comunitários de saúde, à época, eram regidos pela CLT, hipótese que atrai a competência da Justiça do Trabalho. A decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 114, I, da CF abrangeu apenas as relações entre os entes públicos e seus servidores, o que, segundo a sentença e o acórdão, não é a hipótese dos autos. Rejeito, assim, os embargos à execução.



    (...)



    CONCLUSÃO   



    ISTO POSTO e do que mais resta dos autos, decido conhecer da EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS para, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE para determinar  a exclusão do 13º salário e dos honorários advocatícios da base de cálculos do FGTS.  



    (e-doc. 02, p. 623-638, grifo nosso)   



    5. Contra tal decisão, o município de São Luís/MA interpôs agravo de petição (e-doc. 02, p. 649-677), oportunidade em que alega, dentre outros temas, a inexigibilidade da obrigação em virtude de supostamente estar configurada coisa julgada inconstitucional, por violação ao art. 114, I, CF e à ADI 3395. O referido agravo foi parcialmente provido em acórdão (e-doc. 02, p. 705-711) com o seguinte teor:



    Inexigibilidade da obrigação - violação ao art. 114, I, da CF  



    Na verdade, pretende o agravante, a pretexto da "coisa julgada inconstitucional", trazer à baila matéria relativa à incompetência absoluta do juízo que somente é possível através de Ação Rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC.  



    Com efeito, apesar do art. 64, §1º, do CPC dispor que a arguição de incompetência absoluta pode ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, tal arguição deve ser suscitada antes da concretização da coisa julgada.  



    Sobre o tema, invoco o seguinte julgado do colendo TST:  



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. No caso, não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática. Conforme explicitado por este relator, não há como prosperar a tese do Município executado de inexigibilidade do título executivo judicial, ao argumento de que seria oriundo de decisão contrária à proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a respeito da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas envolvendo relação de natureza jurídico-administrativa. Extrai-se do acórdão regional que a questão relativa à competência da Justiça do Trabalho já foi discutida na fase de conhecimento, motivo pelo qual não comporta mais discussão nesse momento processual, em face da preclusão. Dessa forma, a pretensão de alteração do título executivo representaria violação da garantia constitucional que protege a coisa julgada, o que inviabiliza, por consequência, a análise da apontada ofensa ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Agravo desprovido " (Ag-AIRR-17029-29.2016.5.16.0003, 3ª Turma, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 14/10/2022).



    (...)



    ACÓRDÃO  



    A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 8ª Sessão Ordinária (8ª Sessão Virtual), realizada no dia dois de abril do ano de 2024, com a presença dos Excelentíssimos Desembargadores FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO e GER SON DE OLIVEIRA COSTA FILHO, da Excelentíssima Desembargadora ILKA ESDRA SILVA ARAÚJO e do Excelentíssimo Desembargador JAMES MAGNO ARAÚJO FARIAS e, ainda, do douto membro do Ministério Público do Trabalho, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do agravo, rejeitar a prejudicial de prescrição e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar que seja observada a evolução salarial dos trabalhadores substituídos para a apuração do FGTS devido e que o débito seja corrigido pelo IPCA-E, nos termos da fundamentação.  



    (grifo nosso)  



    6. Por considerar que o acórdão acima transcrito (e-doc. 02, p. 705-711) violou a autoridade da ADI 3395 e da ADI 2418, o Município de São Luís/MA ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a “imediata suspensão do Processo nº 0016629-02.2022.5.16.0004, sustando os prazos processuais até o julgamento de mérito da presente ação,” (e-doc. 01, p. 3-4). No mérito, roga pela procedência da reclamação.   



    Eis o Relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI 3395 e a ADI 2418 cujas ementas são a seguir transcritas:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016  PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)  



    10. Na ADI 3395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    11. Por outro lado, na ADI 2418, o STF decidiu  que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução(art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    12. Sob a alegação de violação à ADI 2418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu sua responsabilidade pelo não recolhimento de FGTS quando da contratação de servidor público. 



    13. Tal responsabilização, contudo,  ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada. É o próprio impetrante quem afirma que o acórdão condenatório proferido na Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022 transitou em julgado em 26.11.2014 (e-doc. 01, p. 1). 



    14. De fato, na ADI 3395, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem contratações temporárias.



    15. Contudo, o efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. No caso em comento, enquanto a ADI 3395 foi julgada em 01.07.2020, o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022 se deu em 26.11.2014 (e-doc. 01, p. 1). 



    16. Em análise da decisão reclamada (e-doc. 02, p. 705-711), verifica-se que a 2ª Turma do TRT 16ª Região não se manifestou sobre a ADI 2418, nem mesmo tratou da ADI 3395, limitando-se a afirmar que, naquele momento processual, o debate sobre a interpretação a ser dada ao art. 114, I, da Constituição Federal era inviável em virtude da coisa julgada, verbis:  



    Inexigibilidade da obrigação - violação ao art. 114, I, da CF  



    Na verdade, pretende o agravante, a pretexto da "coisa julgada inconstitucional", trazer à baila matéria relativa à incompetência absoluta do juízo que somente é possível através de Ação Rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC.  



    Com efeito, apesar do art. 64, §1º, do CPC dispor que a arguição de incompetência absoluta pode ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, tal arguição deve ser suscitada antes da concretização da coisa julgada.  



    (grifo nosso)



    17. Assim, evidente a tentativa de reformar acórdão condenatório transitado em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    18. A Súmula 734 desta Corte estabelece que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A  impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06.12.2023 PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10- 2022, grifo nosso)  



    19. Nessas circunstâncias, ante os termos do acórdão da 2ª Turma do TRT 16ª Região (e-doc. 02, p. 705-711) resta evidente que não há aderência estrita entre a ADI 3395, a ADI 2418 e  a decisão reclamada , tornando inadmissível a presente reclamação constitucional.



    20. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente